Tribunal: TJMT
Processo: 1021268-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021268-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ - CPF: 011.936.121-36 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ASSISTÊNCIA AO FILHO MENOR DE 12 ANOS – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO RECUPERANDO PARA COM O FILHO QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora importante a presença do pai para a criação de seu filho, não se vislumbra a necessidade de concessão da prisão domiciliar, visto que, inexiste evidências do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do recuperando para com seu filho.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021268-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de

Paulo Henrique Manso da Luz

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT que nos autos do processo de execução penal n. 0001483-04.2013.8.11.0010, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (id. 110751484).

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta as seguintes condenações:

- 02 (dois) anos de detenção – Art. 184, do Código Penal, praticado em 14/02/2012, autos n. 0000409-20.2012.8.11.0051, sentença em 27/01/2016, trânsito em julgado em 04/10/2016.

- 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão – Art. 157, do Código Penal, praticado em 30/12/2012, autos n. 0000076-60.2013.8.11.0010, sentença em 08/04/2013, trânsito em julgado em 04/05/2013.

- 08 (anos) anos e 09 (nove) de reclusão – Art. 157, § 2°, incisos I e II e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, praticado em 04/01/2013, autos n. 0000202-13.2013.8.11.0010, sentença em 10/06/2013, trânsito em julgado em 06/05/2014.

- 02 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão – Art. 14, da Lei n. 10.826/2003, praticado em 05/02/2015, autos n. 0000437-09.2015.8.11.0010, sentença em 21/08/2015, trânsito em julgado em 21/09/2015.

- 02 (dois) anos de reclusão – Art. 180,
Caput
, do Código Penal, praticado em 12/03/2012, autos n. 0000856-08.2012.8.11.0051, sentença em 05/11/2012, trânsito em julgado em 02/12/2015.

- 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão – Art. 33, da Lei n. 11.343/2006, praticado em 01/01/2015, autos n 0000008-08.2016.8.11.0010, sentença em 07/10/2016, trânsito em julgado em 01/12/2019.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão ora agravada, tornando-a sem efeito e concedendo prisão domiciliar a Paulo Henrique Manso da Luz (id. 110751484 – fls. 76/87).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto (id. 110751484 – fls. 90/95).

Em juízo de retratação, o magistrado, manteve a decisão por seus próprios fundamentos

(id. 110751484 – fls. 103).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do e. Procurador, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto (id. 114271957).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Paulo Henrique Manso da Luz,
com o objetivo de converter o regime inicial fechado em prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade do recuperando estar presente em suas funções familiares, haja vista se tratar ser pai de criança menor de 12 (doze) anos.

Na decisão agravada, em 06 de outubro de 2021, o juiz de direito, Dr. Ednei Ferreira dos Santos, consignou:

“(...). Verifica-se que o reeducando PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ requer que sua prisão seja convertida em prisão domiciliar, pelo fato de possuir filho menor.

O artigo 117 da LEP, dispõe quanto as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar aos condenados que se encontram cumprindo pena no regime aberto.

Insta salientar, que a jurisprudência dominante tem admitido a concessão do benefício também aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações EXCEPCIONALÍSSIMAS, como no caso dos portadores de doença grave, desde que comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre sua pena. Neste sentido:

(...). Excepcionalmente, admite-se o manejo do writ em substituição ao agravo de execução, com vistas a conceder ao condenado em regime fechado o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado de forma cabal que ele é portador de doença grave e evidente a impossibilidade de se prestar da devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Entretanto, inconfigurados tais requisitos, mormente porque não se comprovou a absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, inviável a concessão da ordem mandamental. (HC 183325/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/ 02/2016) (TJ-MT - HC: 01833257320158110000 183325/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/ 2016).

Situação diversa do presente caso dos autos, em que o recuperando PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ alega ser imprescindível ao cuidado do filho menor.

No presente caso, o reeducando requer a concessão da prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos cuidados do filho menor, porém, não trouxe aos autos comprovação da situação de vulnerabilidade deste.

Assim, atender aos anseios do reeducando, é o mesmo que não tivesse sido aplicada a ele qualquer reprimenda, possibilitando uma confortável situação, sem qualquer vigilância, sem nenhuma consequência/punição pelo cometimento dos delitos, que, diga-se, são extremamente graves.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do reeducando de PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ, posto não estar demonstrada qualquer excepcionalidade no cumprimento da pena em regime fechado
.
(...)”
(sic do id. 110751484 – fls. 75).

O art. 117 da Lei de Execuções Penais, está assim redigido:

Art. 117 – Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Conforme registrado pelo magistrado
a quo,
no caso em apreço incide o regramento do art. 117 da Lei de Execução Penal, o qual prevê a possibilidade de prisão domiciliar aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e, desde que sejam maiores de 70 (setenta) anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave, com filho menor ou que esteja gestante.

Contudo, excepcionalmente, os tribunais pátrios têm admitido que, mesmo quando da fixação de regime prisional mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, na hipótese em que restar demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não sendo maior de setenta anos, gozando de saúde e não demonstrada a sua imprescindibilidade para os cuidados com os filhos.

Embora tenha restado comprovado por meio de certidão de nascimento encartada aos autos, ser o recuperando genitor de um filho menor de 12 (doze) anos, o recuperando não evidenciou eventual desamparo e falta de assistência ao seu filho, apresentando apenas a certidão de nascimento (filho Miguel Barrios da Luz – 10 anos), não comprovou, inequivocamente, que os cuidados do recuperando são imprescindíveis ao infante.

Não se pode olvidar que, pela literalidade da disposição contida no art. 117 da LEP, tem-se que a norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente, a simples alegação de que,
“a restrição da liberdade do apenado está afetando o digno desenvolvimento de seus filhos.”

In casu
, ainda que estivéssemos diante de uma exceção, cabia ao reeducando provar que seus filhos necessitam de seus cuidados paternais, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, o agravante cumpre pena unificada de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sendo que a última condenação de 11 (onze) anos e 08 (oito meses foi pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, logo o agravante possui uma vida dedicada ao crime, presos várias vezes em diversas ocasiões praticando atividade ilícita provavelmente desacompanhado de seu filho menor.

Destarte, não há como acolher o pleito defensivo, sobretudo porque, à exceção da alegada existência de filho menor, não há qualquer comprovação nos autos de que a criança esteja em situação de risco ou que estariam desatendidos em suas necessidades especiais, podendo estes ficar sob os cuidados de outros parentes.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A existência de filho menor, conforme preceitua o inciso III, do art. 117 da Lei de Execução Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar. A norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança.

(...)” (N.U 1008543-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar, deve levar em consideração tanto o requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado).

Dessa maneira, embora importante a presença do pai para a criação de seus filhos, não se vislumbra a necessidade de concessão da prisão domiciliar, visto que, inexiste evidências do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados do reeducando para com seu filho.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022